Tribunal: TJPA
Processo: 0803274-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803274-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO.

1.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo que a comprovação dos argumentos deve ser iminente. A ausência de juntada do decreto prisional primevo obsta o conhecimento do pleito de desfundamentação, não sendo suficiente a juntada da decisão de manutenção da prisão, que faz menção ao decreto inicial, obstando da mesma forma a análise de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

Não há nos autos laudo médico que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, tampouco que ateste que ele tenha contraído o COVID-19 e esteja debilitado. Outrossim, os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar o paciente em uma das situações que autorizam a prisão domiciliar.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em favor de
GABRIEL RODRIGUES DA SILVA.

A Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente está preso desde 17.10.2019, em razão de decreto preventivo sem apontar a prática criminosa. Destaca que ele não possui os requisitos para ser mantido em prisão preventiva, pois possui qualidades pessoais que autorizam responder ao processo em liberdade ou ser submetido a medidas cautelares diversas da prisão. E destaca
a propagação do coronavírus, cujo risco de contaminação no estabelecimento prisional é grande e não há estrutura para a correta prevenção, razão pela qual pede a concessão de prisão domiciliar.

Constam as informações de praxe no ID 2965789.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 2969773).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 2981889, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, da ausência dos requisitos autorizadores dessa modalidade de prisão, a existência de qualidades pessoais, bem como a necessidade de se resguardar sua saúde em relação ao contágio do coronavírus, pois o estabelecimento prisional não oferece a estrutura necessária para a prevenção do COVID-19.

Em primeiro lugar, devo destacar que a prova em sede de habeas corpus é pré-constituída, portanto, para gerar a plena análise de seus argumentos a parte deve juntar aos autos todos os documentos necessários, o que não se observou no presente caso, já que o decreto preventivo não foi acostado aos autos, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação, e que não é suficiente para a análise do mérito mandamental posto que tal decisum faz parte do decreto primevo e dele ela faz menção.

Em segundo lugar, e da mesma forma, não foram juntados aos autos provas das qualidades pessoais do Paciente, obstando, portanto, sua apreciação nesse sentido.

No que tange ao risco de contaminação pelo coronavirus, a principal questão nestes autos é saber se o Paciente se enquadra no grupo de risco a ser potencialmente recomendada a prisão domiciliar disposta na Recomendação 62 do CNJ.

Ora, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que o Paciente esteja doente e debilitado, que tenha contraído a COVID-19 ou que tenha quaisquer doenças graves que lhe acometam, e que estariam entre as doenças graves do grupo de risco que podem gerar um agravamento de seu quadro caso adquira a COVID-19, como acontece em portadores de HIV, diabetes, hipertensão, doenças renais etc.

Outrossim, nem mesmo os pacientes que se encontram no grupo de risco são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo dependendo de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

E ainda, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Devo destacar que os estabelecimentos prisionais do Estado estão
adotando providências em relação à propagação do coronavírus, tanto no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, como dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, inclusive com ação de desinfecção dos prédios.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade.

Pelo exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta parte a denego.

É como voto.

Belém, 01/06/2020